Tribunal: CARF
Processo: 13896.000021/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000021/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.432 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FERNANDO CONCILIO CESAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ERRO DE FATO.
Afasta-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte, quando restar
demonstrado o erro de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 5/9, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$11.565,14, sendo de imposto suplementar - código 2904 - o valor de R$1.200,00 e de
imposto - código 0211 - o valor de R$5.563,72, e o restante dos acréscimos legais
correspondentes, consoante nela discriminados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000021/2010-10
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000021/2010-10

Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2006 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a pagar
de R$5.340,61, conforme demonstrativo à fl. 8. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl(s). 6/7, foram apuradas dedução de incentivo, no valor de
R$1.200,00, e compensação indevida de IRRF, no valor de R$5.563,72, informado
como incidente sobre rendimentos declarados como recebidos de Bradesco Vida e
Previdência S/A, sob a justificativa: “poderão ser deduzidas a título de dedução de
incentivo apenas as doações realizadas aos Fundos Controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente..." e "da
análise dos documentos apresentados pelo contribuinte e informações constantes dos
sistemas da RFB”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl(s). 3/4,
instruída com o(s) elemento(s) de fl(s). 10/12. Nessa oportunidade, contesta o feito
fiscal argumentando que, sobre a dedução de incentivo, fez a doação ao GRAAC -
Grupo de Apoio Adolescência Criança Contra Câncer conforme recibos em anexo,
portanto incabível sua exclusão, e, sobre o IRRF, sofreu a retenção por ocasião do
resgate de contribuições à previdência privada, conforme documento anexo, dessa
forma é perfeitamente dedutível, sendo a fonte pagadora responsável pelo recolhimento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte, considerada pela
autoridade revisora, quando a respectiva retenção não ficar devidamente comprovada
com documentos hábeis e idôneos - ano trocado.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Somente podem ser deduzidas pelo contribuinte, do imposto devido apurado na
declaração de rendimentos, as contribuições por ele efetuadas diretamente aos fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a compensação indevida de IRRF foi originada de erro de preenchimento na
declaração, conforme documentos juntados aos autos; e
b) ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Recai o litígio apenas sobre a compensação indevida de IRRF.
O lançamento havia sido mantido no julgado recorrido sob a seguinte
fundamentação:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000021/2010-10

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Sobre o litígio ora instaurado mister se faz esclarecer que a legislação tributária - art.
943, §2o, do RIR/1999 - exige que para a compensação do IRRF na declaração de
ajuste anual do IRPF o(a) declarante possua o comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ou outro documento similar, hábil e idôneo, que
comprove a efetividade da retenção.
O(s) documento(s) que instruiu(ram) a impugnação apresentada, comprovante de
rendimentos e declaração da fonte pagadora, não foi(ram) considerado(s) pela
autoridade fiscal que procedeu à revisão de ofício como suficiente(s) para demonstrar o
pleito de compensação do IRRF informado na DAA/2006 objeto da NL em foco.
Os comprovantes de rendimentos que instruiram a impugnação, fls. 10/11, referem-se
ao ano calendário de 2006 e não ao de 2005, ano calendário a que se refere a DAA/2006
objeto do lançamento.
Assim, sem documentação hábil e idônea para comprovar de forma inconteste a
retenção de IRF que alega ter sofrido no ano calendário de 2005, não resta alternativa,
nesta oportunidade, senão a de manter a compensação indevida apontada na NL de fls.
5/9.
Sobre a “dedução de incentivo” pleiteada pelo contribuinte cumpre esclarecer que a
legislação regente da matéria, o artigo 87, inciso I, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, cuja base legal é o artigo 12 da Lei no 9.250/1995, determina
que: “do imposto devido apurado na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas
pelo contribuinte as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
De acordo como os documentos apresentados na fase impugnatória pelo autuado, à fl.
12, as doações ora pleiteadas por ele como dedução do imposto foram efetuadas ao
GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer.
Portanto, o pleito do impugnante não tem razão de ser, uma vez que as doações não
foram feitas aos fundos expressamente identificados no citado dispositivo legal e sim
diretamente a entidades filantrópicas específicas, cujas idoneidades e seriedades de
propósitos, cumpre ressaltar, não foram questionados.
Acredita-se que o contribuinte tenha confundido a “dedução de incentivo” com as
deduções da base de cálculo do imposto de renda, a título de “Contribuições e
Doações”, que eram autorizadas em lei até a Declaração de Ajuste Anual IRPF/1996.
Portanto, por falta de previsão legal para o pleito passivo, deverá ser mantida a glosa da
dedução de incentivo.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte carreou aos autos documentos
apresentados pelo Bradesco, que demonstram que a retenção de IRRF, de exatos R$ 5.563,72
(valor que consta da NL), referiu-se ao ano-calendário 2006 (exercício 2007), tendo havido
evidente equívoco no preenchimento da DIRPF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000021/2010-10

Fl. 111
DF CARF MF
Original